Tribunal: TCU
Processo: 000.217/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra acórdão que referendou medida cautelar no âmbito de representação sobre possível restrição à competitividade em edital de pregão eletrônico destinado a eventual aquisição de Alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI e 4.000 UI injetáveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Auramedi Farmacêutica Eireli, representante da Nanjing Pharmacare Co. Ltd., a respeito de possível restrição à competitividade no edital do Pregão Eletrônico 90014/2024, conduzido pelo Ministério da Saúde para o Registro de Preços destinado à aquisição de Alfaepoetina 1.000 UI, 2.000 UI e 4.000 UI injetáveis, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. autorizar a realização de oitiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), para que se pronuncie acerca da aplicação da RDC 203/2017 ao caso examinado neste processo; 9.3. informar o agravante quanto ao teor desta deliberação; 9.4. encaminhar o processo à AudContratações para que prossiga na análise de mérito.